Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. JUÍZO DE CONFORMIDADE (TEMA 1.016 DO STJ). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.716.113/DF, paradigma do Tema 1.016 da lista de matérias de recursos repetitivos daquela Corte;
II – Agravo interno conhecido e não provido.